Tribunal: TCU
Processo: 003.798/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8728/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do RITCU, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, em: a) considerar prejudicados por perda de objeto o exame dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Luiz Ivan Cunha Oliveira (XXX.122.172-XX), Maria da Conceição Santos (XXX.109.401-XX) e Rosineide Goncalves de Sousa (XXX.614.241-XX); b) excluir, por duplicidade, o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Alfredo Votta (XXX.364.358-XX); e c) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.798/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Alfredo Votta (XXX.364.358-XX); Luiz Ivan Cunha Oliveira (XXX.122.172-XX); Maria da Conceicao Santos (XXX.109.401-XX); Rosineide Goncalves de Sousa (XXX.614.241-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que verifique a existência de atos de pensão civil em que figurem como instituidores os servidores interessados e, em caso positivo, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos referidos atos, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento dos "quintos" incorporados nos respectivos proventos.